Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VÍTIMAS ADOLESCENTES. CONFIGURADO CONTEXTO FAMILIAR. ART. 2o DA RESOLUÇÃO No 1, DE 23/07/2024, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e Adolescente em desfavor do Juízo do Juizado Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, relacionado a processo no qual se apura a possível prática de ameaça e vias de fato contra adolescentes, em contexto de violência doméstica ou familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar, à luz da Resolução no 1/2024 do Tribunal Pleno desta Corte, em qual Juízo a ação penal deve tramitar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. Tratando-se de julgamento de delitos praticados no âmbito familiar em decorrência da relação íntima de afeto entre as partes envolvidas, contra adolescentes, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e Adolescente).
_________
Dispositivo relevante citado: TJDFT, Resolução no 1, de 23/7/2024, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1977962, 0754603-73.2024.8.07.0000, Rel. SIMONE LUCINDO, CÂMARA CRIMINAL, j. 12/03/2025; Acórdão 1966440, 0747708-96.2024.8.07.0000, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, j. 05/02/2025.